Tribunal: STJ
Processo: 0076361-85.2014.8.13.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192014 - MG (2025/0008942-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCIMAR INCERTI
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
INTERES.
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Provas fotográficas.
Alegação de ilicitude. Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ e da
ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial apto à sua caracterização.
2. Os agravantes foram condenados pelos delitos previstos nos artigos
288, 317, §1o (por duas vezes) e 344 do Código Penal, com pena
redimensionada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para 3 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos.
3. O recurso especial alegou nulidade das provas fotográficas utilizadas
na condenação, por terem sido obtidas sem autorização e perícia, além de
violação aos artigos 349-A do Código Penal, 5o, inciso LVI, da Constituição
Federal, e 158 do Código de Processo Penal.
4. A decisão agravada concluiu que a análise da suposta ilicitude das
provas fotográficas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula 7 do STJ, e que o recurso especial não observou o disposto no
§1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se as provas fotográficas
utilizadas na condenação são ilícitas e se a análise dessa alegação demanda
reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52296844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3519df9d-0d7b-4c24-a55f-7a7f0c0eade8

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recurso especial
não se presta ao reexame de elementos fático-probatórios, sendo necessário que
a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias.
7. As instâncias ordinárias concluíram que as fotografias, embora
possam indicar fragilidade na segurança do presídio, não violaram normas
constitucionais ou legais, afastando a tese de ilicitude.
8. A tentativa de rediscutir a avaliação das provas fotográficas
configura inovação fática, vedada pela Súmula 7 do STJ.
9. O recorrente não demonstrou como a suposta ilicitude das provas
teria alterado o resultado do julgamento, limitando-se a alegar genericamente a
violação de normas sem indicar prejuízo concreto.
10. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada
do STJ, autorizando o julgamento monocrático nos termos do
§4o, II,
art. 255,
do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
11. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A análise de suposta ilicitude de provas fotográficas que demanda
reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o
reconhecimento de nulidade processual.
CF/1988,
o, LVI; CP,
-A;
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 349
CPP,
CPC,
§1o; RISTJ,
§4o, II.
art. 158;
art. 1.029,
art. 255,
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
12/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52296844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3519df9d-0d7b-4c24-a55f-7a7f0c0eade8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192014 - MG (2025/0008942-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCIMAR INCERTI
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
INTERES.
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Provas fotográficas.
Alegação de ilicitude. Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ e da
ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial apto à sua caracterização.
2. Os agravantes foram condenados pelos delitos previstos nos artigos
288, 317, §1o (por duas vezes) e 344 do Código Penal, com pena
redimensionada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para 3 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos.
3. O recurso especial alegou nulidade das provas fotográficas utilizadas
na condenação, por terem sido obtidas sem autorização e perícia, além de
violação aos artigos 349-A do Código Penal, 5o, inciso LVI, da Constituição
Federal, e 158 do Código de Processo Penal.
4. A decisão agravada concluiu que a análise da suposta ilicitude das
provas fotográficas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula 7 do STJ, e que o recurso especial não observou o disposto no
§1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51601010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 69d78a8c-40f9-4806-8150-bf32bd86cac6

5. A questão em discussão consiste em saber se as provas fotográficas
utilizadas na condenação são ilícitas e se a análise dessa alegação demanda
reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recurso especial
não se presta ao reexame de elementos fático-probatórios, sendo necessário que
a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias.
7. As instâncias ordinárias concluíram que as fotografias, embora
possam indicar fragilidade na segurança do presídio, não violaram normas
constitucionais ou legais, afastando a tese de ilicitude.
8. A tentativa de rediscutir a avaliação das provas fotográficas
configura inovação fática, vedada pela Súmula 7 do STJ.
9. O recorrente não demonstrou como a suposta ilicitude das provas
teria alterado o resultado do julgamento, limitando-se a alegar genericamente a
violação de normas sem indicar prejuízo concreto.
10. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada
do STJ, autorizando o julgamento monocrático nos termos do
§4o, II,
art. 255,
do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
11. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A análise de suposta ilicitude de provas fotográficas que demanda
reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o
reconhecimento de nulidade processual.
CF/1988,
o, LVI; CP,
-A;
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 349
CPP,
CPC,
§1o; RISTJ,
§4o, II.
art. 158;
art. 1.029,
art. 255,
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 3816-3820:
"Em agravo em recurso especial interposto por Helisandro César Sales e Rafael Danziger
Silva Pereira contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, examina-se a inadmissão
do recurso especial, fundada na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de prova, e na
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial apta para sua caracterização.
Documento eletrônico VDA51601010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 69d78a8c-40f9-4806-8150-bf32bd86cac6

Os agravantes foram condenados, em primeiro grau, pelos delitos previstos nos artigos 288,
317, §1° (por duas vezes) e 344, todos do Código Penal, à pena de 7 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 36 dias-multa (e-STJ fls. 2745-2820).
O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais redimensionou a pena para 3 anos, 1 mês
e 10 dias de reclusão, fixando o regime aberto, e substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos (e-STJ fls. 3366-3411). O acórdão fundamentou-se na suficiência
das provas e na adequação típico-normativa das condutas, reconhecendo a continuidade
delitiva entre os crimes de corrupção passiva e a prescrição em relação aos crimes previstos
nos artigos 288 e 344 do CP.
O recurso especial, com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal, alegou
art. 105,
violação aos artigos 349-A do Código Penal, 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, e 158 do
Código de Processo Penal, e requereu a nulidade do acórdão pela violação expressa dos
dispositivos legais, bem como a absolvição dos recorrentes (e-STJ fls. 3693-3705).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 3720-3722).
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 3747-3763), os agravantes buscam
infirmar a decisão de inadmissão. Alegam, em síntese, que não se trata de revisão de provas,
mas de violação à legislação federal. Sustentam que as fotografias utilizadas como prova
foram obtidas de forma ilícita, sem perícia e sem autorização. Por fim, argumentam que a
decisão de inadmissão não considerou o cotejo analítico entre as teses divergentes,
devidamente realizado no recurso especial.
O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
agravo em recurso especial (e-STJ fls. 3785-3797), em parecer assim ementado:
"PENAL. PROCESSO PENAL. 2 AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. FUNDADOS
NO ARTIGO 105, III, "A" E "C" DA CF. REFORMA DAS DECISÕES QUE
INADMITIRAM OS RECURSOS ESPECIAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. NULIDADES PROCESSUAIS.
DO CPP.
ART. 563
PRINCÍPIO PAS DE NULITT# SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO. MÉRITO DECISÓRIO.
INVERSÃO DO JULGADO. INCABÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES JUDICIAIS. PARECER PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO.""

Acrescenta-se que foi conhecido o agravo para não conhecer do recurso especial
(e-STJ fls. 3816-3820).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 3864-3880).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-
STJ fls. 3912-3913).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes
para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos (e-STJ fls. 3816-3820):
Documento eletrônico VDA51601010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 69d78a8c-40f9-4806-8150-bf32bd86cac6

"Os agravantes se desincumbiram do ônus de refutar os fundamentos da
decisão de admissibilidade da origem.
Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a admissibilidade do recurso
especial. Inicialmente, no que diz respeito à alegada contrariedade ao
o,
art. 5
inciso LVI, da Constituição Federal, ressalta-se que a violação de preceitos, de
dispositivos ou de princípios constitucionais, é matéria afeta à competência do
Supremo Tribunal
Federal. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO CANDANGO DE
SOLIDARIEDADE ICS. DELITO DE PECULATO. CONDIÇÃO DE
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.
PARAESTATAIS.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE CONDIÇÃO GENÉRICA
NÃO ELEMENTAR AO CRIME DE PECULATO. TESE NO SENTIDO DE
QUE O
DA LEI DISTRITAL N. 2.415/1999 NÃO PODE SER
ART. 19
UTILIZADO PARA O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO EQUIPARADO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA
CONDUTA JÁ AFASTADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL
COMO SEGUNDA APELAÇÃO. ALEGAÇÃOD EVIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR ESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. (...) 2. "Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)" (AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
EAREsp n. 2.066.135/RR,
Seção, julgado em, DJe de). 3.
Agravo regimental ao qual
12/4/2023 14/4/2023
se nega provimento. (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
5/9/2024)
Assim, não conheço do recurso especial no ponto, por ser incabível nesse
aspecto, em função do disposto no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Quanto à tese de nulidade em razão da consideração de provas supostamente
ilícitas, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
recurso especial não se presta à reapreciação de elementos fático-probatórios,
devendo o recorrente delimitar com precisão os contornos jurídicos da tese
invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova incursão nos fatos da
causa, partindo das premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula n. 7 do
STJ, é necessário que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas
premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de
reexame do conjunto probatório. Alegações genéricas de ofensa à norma
federal, dissociadas de uma demonstração clara de que os fatos relevantes para
o deslinde da controvérsia estão devidamente consolidados no acórdão
recorrido, não afastam a incidência da referida súmula.
Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas; explicar que não há necessidade de
revolvimento da moldura fática definida pelas instâncias ordinárias; e indicar
Documento eletrônico VDA51601010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 69d78a8c-40f9-4806-8150-bf32bd86cac6

precisamente quais premissas fáticas são imutáveis. Não basta alegar
genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta que houve violação ao artigo 349-A do
Código Penal, ao permitir que um agente penitenciário adentrasse no presídio
com aparelho fotográfico, utilizando as fotos como prova para condenação, sem
a devida autorização e perícia.
Sobre o ponto, assim decidiu a Corte de origem:
"Da ilicitude das fotos constantes dos autos.
A defesa de Willian, Rafael e Helisandro César alegam que as fotos
existentes nos autos são ilícitas, porquanto proibida a entrada de aparelhos
celulares e máquinas fotográficas em presídios.
Sem razão, a meu ver.
A existência das fotografias em questão (ordem no 03), embora possa indicar
a fragilidade da segurança do presídio e, consequente, acarretar a
responsabilização de quem ingressou ou facilitou a entrada do aparelho
eletrônico no estabelecimento, não viola normas constitucionais ou legais,
especialmente direitos e garantias fundamentais, não havendo, pois, que se falar
em ilicitude de tais provas.
Com efeito, REJEITO a preliminar."
Como se percebe, a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a
existência das fotografias, embora possa indicar fragilidade na segurança do
presídio, não viola normas constitucionais ou legais, não havendo que se falar
em ilicitude de tais provas.
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e
chegar a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame
de provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que as
fotografias não são ilícitas é insuscetível de modificação nesta Corte.
O recorrente busca, na verdade, rediscutir a avaliação das provas
fotográficas, pretendendo que esta Corte reexamine a origem das fotografias e a
adequação de sua utilização como prova. No entanto, tais questões já foram
devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela
regularidade das provas. A tentativa de reavaliar esses aspectos fáticos, sem
apresentar novos elementos jurídicos, configura uma tentativa de inovação
fática, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, o recorrente não demonstra como a suposta ilicitude das provas
teria alterado o resultado do julgamento, limitando-se a alegar genericamente a
violação de normas sem indicar prejuízo concreto. A condenação, por si só, não
pode ser considerada como prejuízo, pois caberia ao recorrente demonstrar que
a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica nos autos.
Sobre o ponto, oportuno salientar a manifestação do Ministério Público:
"No caso em debate a matéria alegada pelos agravantes, para serem
analisadas, demandariam reexame do mérito decisório constante do processo, o
que não é possível em sede de recurso especial.
Sabe-se que a súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o reexame
fático-probatório nos recursos especiais: "A PRETENSÃO DE SIMPLES
REEXAME DE PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL."
Documento eletrônico VDA51601010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 69d78a8c-40f9-4806-8150-bf32bd86cac6

Essa Corte Superior salienta que só pode ser decretada nulidade processual
diante da demonstração de real prejuízo ao réu, a condenação deste não se
enquadra com prejuízo, pois é consectário lógico da ação penal."
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que
pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias
ordinárias, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência do enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, deixo de conhecer do recurso considerando, também, que o
recorrente, na petição recursal, não observou o disposto no
§ 1o, do
art. 1029,
Código de Processo Civil. A mera transcrição de ementas - desacompanhada da
confrontação ponto a ponto entre amoldura fática dos precedentes paradigmas e
a situação dos autos - não satisfaz o ônus do recorrente. Exige-se prova
analítica de divergência: demonstração objetiva de que casos substancialmente
idênticos receberam soluções jurídicas distintas, com indicação do ponto de
dissenso e da atualidade do entendimento colacionado."

A decisão agravada assentou que a análise da pretensão recursal, no que tange à
suposta ilicitude das provas fotográficas que embasaram a condenação, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Com
efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram que a existência
das fotografias, embora pudesse indicar falha na segurança do presídio, não violou normas
constitucionais ou legais, afastando a tese de ilicitude. Alterar essa conclusão para acolher
a violação aos arts. 349-A do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal implicaria
uma nova incursão nos elementos de prova, procedimento vedado em sede de recurso
especial.
Ademais, a decisão monocrática consignou que o recurso especial também não
preencheu os requisitos relativos à demonstração do dissídio jurisprudencial, uma vez que a
parte recorrente não realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.029,
.
Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua
manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática, nos
termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51601010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 69d78a8c-40f9-4806-8150-bf32bd86cac6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.192.014 / MG
Número Registro: 2025/0008942-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00763618520148130016 10016140076361006 763618520148130016
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIMAR INCERTI
ADVOGADOS
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
ANA LUIZA MARCANTONIO - SP441777
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
AGRAVANTE
: RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA
CORRÉU
: KLEYNERS DE ALMEIDA SILVA
CORRÉU
: CARLOS JUNIOR DE FREITAS
Documento eletrônico VDA52267751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: 1c57971e-48ca-426e-a6f1-2927e355bd5a

CORRÉU
: ELIEL MARIANO JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ CARLOS BARBOSA
CORRÉU
: ALTAMIRO DE SOUSA FILHO
CORRÉU
: AMILCAR GROSCHEL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
AGRAVANTE : HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS : EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCIMAR INCERTI
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
INTERES.
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: 1c57971e-48ca-426e-a6f1-2927e355bd5a